Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0726656-78.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO MARANHAO AGRAVADO: JOAO LUIS LAGUARDIA GROSSI REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LIMA LACERDA, AURIMARA LESSA LISBOA LACERDA, JENNIFER DE SALES E SOUSA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO contra decisão do Juiz 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0707162-76.2023.8.07.0018, impetrado por JOÃO LUÍS LAGUARDIA GROSSI, tendo sido apontada como autoridade coatora a Diretora-Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Em suas razões (ID 48621193), o agravante conta que o impetrante/agravado foi convocado, por edital publicado em 5 de junho de 2023, para se submeter à realização da prova oral do TJMA no dia 02/07/2023. Entretanto, este também teria sido convocado para realização da prova discursiva, para o cargo de Juiz Substituto do TJMG, marcada para a mesma data, ou seja, 02/07/2023. Acrescenta que o agravante apresentou solicitação administrativa, para que o TJMA alterasse a data da sua prova oral, motivado tão somente na sua impossibilidade de comparecer ao local da prova na data marcada, sem apontar qualquer ilegalidade, tendo a solicitação sido indeferida. Narra que o agravante impetrou Mandado de Segurança, pleiteando liminarmente seja determinado ao CEBRASPE que antecipe ou adie a data da prova marcada para o dia 02/07/2023 e, ainda, que não seja entre os dias 01 e 05/07/2023, a fim de possibilitar ao impetrante a realização das provas do TJMG e do TJMA. A tutela de urgência foi deferida, tendo sido determinado ao CEBRASPE que remarque a data da prova oral do impetrante para após o dia 05/07/2023 e até o dia 10/07/2023, sob pena de multa de R$2.000,00 em caso de frustração da realização da prova pelo impetrante. Aponta erro na indicação da autoridade coatora, porquanto o CEBRASPE seria mero executor do concurso, em verdade coordenado pelos membros da Comissão do Concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Reputa violados os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, além de haver ofensa aos termos do edital do certame. Tece considerações acerca da alegada incompetência da 12a Vara Cível de Brasília para julgar o feito, pois trata da impugnação de atos administrativos de competência do Estado do Maranhão, praticados por meio do Poder Judiciário estadual. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que seja afastada, de imediato, a produção dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pretende seja revogada a tutela cautelar ora impugnada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) Como se vê, o atendimento no plantão visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Na hipótese, o impetrante se insurge contra decisão que determinou a aplicação da prova oral do concurso para o cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMA entre o dia 05/07/2023 e 10/07/2023. Malgrado a aparente teratologia da decisão agravada, porquanto, em flagrante ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade, se imiscuiu nas regras editalícias do certame em questão, conferindo tratamento privilegiado a candidato que, por razões estritamente particulares, não teve disponibilidade para se submeter à prova oral na data designada, o juiz prolator da decisão impugnada concedeu prazo até o dia 10/07/2023 para realização do ato, o que afasta a necessidade da apreciação do pedido liminar em sede de plantão judicial na madrugada do dia 05, não se vislumbrando hipótese de perecimento de direito que justifique o avanço na competência do Desembargador originário da causa. Latente, portanto, que a hipótese extrapola a previsão normativa, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular horário de expediente forense. Faça-se conclusão ao juízo natural. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2023 às 02:19:19. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista